Tribunal: CARF
Processo: 10580.908579/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.908579/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.331 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades
referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido
no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e
documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de
apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis
demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das
receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao
contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem
concluir ser o crédito “líquido e certo”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.330, de 17 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10580.908578/2009-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.908579/2009-77
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, a qual
apresentou PER/DCOMP, indicando como origem do crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior.
Em sua defesa a interessada alega havia constatado ter cometido equívoco na
aplicação do percentual de presunção do lucro presumido em relação a serviços hospitalares e,
após efetuar a correção, verificou não haver imposto a pagar no período de apuração (segundo
trimestre de 2000), o que levou a retificar a DIPJ do período (AC 2001). No entanto, por um
lapso, não teria retificado a respectiva DCTF, realizada apenas após a ciência do Despacho
Decisório em lide. Afirma que as retificações de suas declarações haviam sido efetuadas pelo
fato de que, em função do Processo de Consulta no 10580.010938/0004-40, fora reconhecido o
direito de se enquadrar no conceito de “atividades hospitalares”, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, utilizando-se de forma retroativa os percentuais de 8% e 12% respectivamente, ao
invés do percentual de 32% originalmente utilizado.
Finaliza requerendo seja admitida a retificação da DCTF referente ao período em
questão, seja reconhecido o crédito constante do PER/DCOMP em referência e homologada a
compensação nele constante.
O Colegiado a quo considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a decisão impugnada, porquanto entendeu que deveria a contribuinte comprovar o erro
cometido mediante a “apresentação de documentos contábeis e outros”.
Realça que, a apenas cópia de Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16, de
31 de maio de 2005, a qual a impugnante carreou aos autos a fim de justificar seu direito à
aplicação do percentual de 8%, sem qualquer outro elemento que sustente o alegado direito, não
é suficiente para justificar o entendimento de que tal ato enquadraria sua atividade como serviço
hospitalar.
Conclui que, por não conseguir comprovar a prestação de serviços médicos
hospitalares, a contribuinte não poderá se submeter à norma que permite a aplicação da alíquota
de 8% de forma automática. Acrescenta “mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas
declarações a qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de
forma que autorizassem as retificações pretendidas”.
Nessa esteira, considerou sem efeito as alegações apresentadas por estarem
desacompanhadas de prova e, diante da não comprovação do seu direito creditório, entendeu ser
incabível a compensação uma vez que o contribuinte não comprovou a existência do crédito
pleiteado.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando que a
Decisão do juízo a quo julgou improcedente a manifestação apresentada sob a perfunctória
alegação de que (a) considera-se sem efeito as alegações desacompanhadas de prova, eis que o
ônus da prova compete ou cabe a quem alega, e (b) a solução em processo de consulta é
proferida em tese, cabendo ao contribuinte comprovar que atende às condições estabelecidas no
referido ato.
Explica que “ao transmitir o PER/Dcomp, deixou de retificar DCTF do período
correspondente, o que fez com que a mesma continuasse atrelada à quitação do débito
originário”, inviabilizando a homologação da compensação. Aduz que, “em circunstâncias dessa
natureza, a 2a Turma Especial (CARF) tem interpretado que o contribuinte, por força do
princípio da verdade material, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova
da existência do crédito compensado”.

No que se refere à prestação dos serviços hospitalares, alega que a partir da
publicação da IN SRF 306/2003, a administração tributária firmou um entendimento mais
abrangente para o conceito de serviços hospitalares. Isto porque, o art. 23 disciplina que para os
fins previstos no art. 15, § 1.°, inciso III, alínea “a”, da Lei 9.249/95 (matriz legal do lucro
presumido), poderão ser considerados serviços hospitalares aqueles prestados por pessoas
jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura física
condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou mais das
atribuições relacionadas na Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM n.o 1.884/94, do Ministério da
Saúde. Acrescenta que, com base no dispositivo supracitado, as diversas Regiões Fiscais da
Secretaria da Receita Federal acatavam os pleitos de revisão da base de cálculo do IRPJ, e, por
via de consequência, da base da CSLL.
Com a finalidade de se confirmar o direito à aplicação da alíquota reduzida
concernente aos serviços hospitalares, a Recorrente protocolou consulta na RFB da 5a Região
Fiscal, tendo recebendo a resposta através da Solução de Consulta 16, de 31 de maio de 2005,
cujo trecho se destaca:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Conclui então que não restam dúvidas que os serviços prestados pela Recorrente
nas diversas especialidades da área médica e de saúde, tais como, clínica médica geral, cirurgia
geral, ortopedia e traumatologia, ultrassonografia, urologia, angiologia e cirurgia vascular,
Proctologia, oftalmologia, endoscopia digestiva, audiometria, otorrinolaringologia, ginecologia e
obstetrícia, etc., consoante os documentos de que trata o item 4 adiante, se enquadravam
perfeitamente nas disposições dos itens 1.7 e 1.8 da Atribuição 1, 2.1.5 e 2.2.5, da Atribuição 2,
todos da Parte II da mencionada Resolução ANVISA 50/2002.
Ressalta que a aplicação do entendimento acima esposado se deu de forma
retroativa, em observância ao art. 106 do CTN, e confirmado através do item 11.2 da Solução de
Consulta acima transcrita.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Junta documentos para comprovar o do exercício da atividade de “serviços
hospitalares”.
Peticiona após, requerendo a juntada do Acórdão no 1003-001.054 da 1a Seção de
Julgamento da 3a Turma Extraordinária do CARF.
Aduz que se trata de julgamento proferido no referido acórdão no 1003-001.054
cuja discussão é idêntica àquela discutida no presente processo resumindo-se em:
a) Na possibilidade de apresentação de provas materiais em momento
posterior à primeira manifestação de inconformidade; e,
b) Na possibilidade de enquadramento dos serviços prestados pela
peticionante no conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES.
É o relatório, passo ao voto.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, a contribuinte, por exercer atividade de “serviços hospitalares”,
recalculou o valor dos tributos , utilizando-se de forma retroativa os percentuais de 8% e
12% respectivamente, em vez do percentual de 32% originalmente utilizado, em função
do processo de consulta no 10580.010938/0004-40.
Assim, apresentou PER/DCOMP através da qual pleiteou a compensação do pretenso
crédito relativo a recolhimento realizado a maior. Como não havia retificado a DCTF, o
DARF apontado com o crédito de pagamento indevido ou a maior estava alocado ao
débito originalmente declarado, não restando saldo disponível para compensação.
Ao analisar sua manifestação de inconformidade, o juízo a quo entendeu que apenas
cópia de Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16, de 31 de maio de 2005 não é
suficiente para justificar seu direito à aplicação do percentual reduzido. Expõe que a
defesa não trouxe nenhum documento ou informação que permita avaliar que, no
período em questão, o contribuinte exercia a atividade de serviço médico hospitalar,
segundo o conceito vigente à época, que era definido pelo art. 27 da já citada IN SRF no
480/2004. Diante do exposto, por não conseguir comprovar a efetiva prestação de
serviços médicos hospitalares, concluiu que a contribuinte não poderá se submeter à
norma que permite a aplicação da alíquota reduzida de forma automática.
A contribuinte interpõe Recurso Voluntário apresentando o que chamou de “Provas
Suscitadas no Julgamento do Acórdão Atacado”, juntando documentos comprobatórios
do exercício da atividade de ""serviços hospitalares” (e-fls. 88 e ss).
Cumpre destacar, nesse ponto, que poderia a interessada exercer efetivamente a
prestação de “serviços hospitalares” no período em questão, de modo a se enquadrar
fiscalmente na alíquota reduzida. Fato é, nesta situação, que não há como ter a certeza
da atividade exercida com os documentos que foram juntados aos autos. O percentual
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

do lucro presumido é considerado por cada tipo de receita auferida. Rememore-se que,
em caso de haver receitas oriundas de diversas atividades, deve-se considerar o
respectivo percentual referente a cada uma delas, para se apurar o exato tributo devido
no respectivo período de apuração (cf. art. 15, § 2o da Lei 9.249/95).
Por outro lado, o crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser
líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A “Máquina Pública”, nesse tipo de
processo, não pode diligenciar em seu lugar. A compensação opera-se mediante o
instituto da homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo
manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio
da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a
aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de
contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto a certeza e liquidez do crédito contra
a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-
se de rito sumário, devido as suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação,
caso assim não o seja.
Ademais, cabe realçar que essa mesma questão, em relação a mesma contribuinte, não é
estranha a esta Turma de Julgamento. Na linha do supraexposto, reproduzo exímio voto
condutor constante do Acórdão no 1401-004.033, situação em que o I. Relator Carlos
André Soares Nogueira expõe suas razões de decidir, as quais com a devida vênia adoto
como minhas, aplicando-se ao caso ora apreciado:
Do Acórdão no 1401-004.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO.
Configura exceção à regra geral de preclusão do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 a apresentação de elementos de prova para contrapor razões trazidas
aos autos na decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
SERVIÇO
HOSPITALAR.
COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DComp, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerce atividades que podem
configurar serviços hospitalares para fins de aplicação dos percentuais mais
favoráveis no lucro presumido. É preciso demonstrar com a escrita comercial e
documentação fiscal quais são as atividades efetivamente desenvolvidas,
segregando as parcelas das receitas sujeitas a cada percentual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado),
Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Voto
[...]
Elementos probatórios juntados em sede de recurso voluntário.
Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos probatórios
juntados em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi alegada
na decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB limitou-se a
fundamentar a decisão na ausência de crédito.
Creio ter razão a recorrente.
Não me coaduno com a linha de pensamento que, em função do princípio da
verdade material e do formalismo moderado do processo administrativo
tributário, adere à possibilidade de apresentação de novos elementos de prova a
qualquer tempo.
Penso que o legislador pátrio já ponderou tais princípios com o da igualdade, da
eficiência e da razoável duração do processo quando definiu no artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 a regra geral de preclusão para apresentação de elementos
probatórios:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. - grufei
Entretanto, conforme se pode observar nos disposto no parágrafo 4o do
dispositivo legal acima, é possível apresentar novos elementos de prova quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida a baila na decisão de primeira instância.
Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso voluntário, os
elementos que entender necessários para contrapor a razão posta pela autoridade
a quo.
Assim, voto, neste ponto, por conhecer dos elementos de prova juntados ao
recurso voluntário.
Mérito.
Inicialmente, é preciso fazer um registro acerca do procedimento da fiscalização.
Não merece reparos a decisão tomada no despacho decisório, diante do contexto
fático-jurídico posto sob análise da autoridade administrativa. De fato, a
contribuinte havia declarado em DCTF o débito no qual o DARF apontado como
origem do crédito foi integralmente utilizado.
Portanto, no contexto fático-jurídico apresentado à fiscalização, realmente não
havia nenhum saldo disponível em face do DARF apontado.
Contudo, no processo administrativo tributário, abre-se a possibilidade de o
sujeito passivo comprovar a ocorrência de um erro de fato e a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Neste sentido tem-se consolidado a jurisprudência deste Conselho, como se pode
ver nos seguintes julgados:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que
se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza
do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente. (Acórdão
CARF no 1201-002.898, de 16/04/2019)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o e rro saneado no processo administrativo, sob
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auf
erir receita não prevista em lei. (Acórdão CARF no 3003-000.298, de
24/05/2019)
Entretanto, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de fato e
a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a recorrente trouxe elementos de prova que demonstram que exerce
atividades que podem se enquadrar como serviços hospitalares para fins de
apuração do Lucro Presumido.
Entretanto, não traz nenhum elemento que possa asseverar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Trata-se de matéria probatória. Trata-se de determinar a liquidez e certeza do
crédito objeto do pedido de repetição, com declaração de compensação, nos
termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário, o contribuinte fez longa defesa da interpretação do artigo
23 da IN SRF no 306/2003, vigente na época dos fatos, de forma a enquadrar sua
atividade como serviço hospitalar. Com isso, defendeu o direito a apurar o lucro
presumido conforme a alíquota mais benéfica e não a alíquota aplicável aos
serviços em geral.
Contudo, os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para
conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Explico.
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante
efetivamente devido e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil determina que
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não é demais lembrar, também, que a determinação da aplicação do percentual
de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) é dirigido à atividade e não à pessoa que
desenvolve serviços hospitalares. É o que se depreende da dicção do artigo 15, §
1o, III, "a", e § 2o, da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
(...)”. grifei.
Assim, não basta que o contribuinte faça prova de que desenvolve atividades que
podem ser enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que,
automaticamente, toda a receita operacional auferida seja enquadrada nos
percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). É preciso que o sujeito passivo junte
elementos para vincular a receita à atividade de serviço hospitalar.
É preciso trazer aos autos elementos de prova relativos às receitas auferidas para
demonstrar quais as atividades que se enquadram como serviço hospitalar e
quais não se enquadram. As receitas provenientes de simples consultas, por
exemplo, não se enquadram na tributação mais benéfica, como se pode observar
na Solução de Consulta COSIT no 145, de 19/09/2018, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. REQUISITOS.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8%
na apuração da base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro
presumido reclama a presença dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) a prestação de serviços hospitalares, assim considerados aqueles que
se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, prestados por estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvam as atividades previstas nas
atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa no 50, de 2002 (exceto consultas
médicas); e
b) a prestadora dos serviços ser organizada, de fato e de direito, como
sociedade empresária e atender às normas da Anvisa.
[...]
LUCRO PRESUMIDO. CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE
ACUPUNTURA. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes de consultas médicas, inclusive ambulatoriais, e
da prestação de serviços de acupuntura sujeitam-se ao percentual de
32% na apuração do IRPJ no regime de tributação do lucro presumido.
– grifei.
Analisando os elementos de prova juntados aos autos, vê-se que a contribuinte
contratou diversos serviços com a MASTERMED ADMINISTRADORA DE
PLANO DE SAÚDE LTDA. Todavia, parte desses serviços compreendem
simples consultas eletivas que, como visto, não dão azo à aplicação do percentual
mais benéfico do Lucro Presumido. Para que não pairem dúvidas, reproduzo a
cláusula 2.1 do contrato com a MASTERMED:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

A análise das notas fiscais também não socorre a recorrente. Em verdade, trata-se
de notas fiscais globais emitidas mensalmente, com a singela descrição de
“Serviços médicos prestados no mês...”. Seria preciso que fossem emitidas notas
fiscais por procedimento – individualizadas – para que se pudesse identifica
quais os procedimentos que se enquadram no conceito de serviços hospitalares.
Ademais, seria preciso juntar elementos de prova da contabilidade para se
determinar se as receitas declaradas estão de acordo com a escrita comercial (ou
Livro Caixa).
Sem a apresentação de tais elementos probatórios, o pedido do contribuinte
carece de liquidez e certeza.
Conclusão.
Portanto, não tendo o contribuinte logrado apresentar elementos suficientes de
prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
Do Acórdão n" 1003-001.054– 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
A recorrente peticiona após interpor seu recurso voluntário, requerendo a juntada do
Acórdão no 1003-001.054 da 1a Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária do
CARF. Da mesma forma que esta Decisão, apresentada a posteriori pela recorrente, a
qual tratou de questão idêntica, o Acórdão supracitado (proferido por esta Turma de
Julgamento em 13 de novembro de 2019) também abordou a mesma questão, no
entanto, a meu ver, enfrentou de forma completa e percuciente a matéria da certeza e
liquidez do direito creditório, evidenciando a necessidade de se comprovar, ao menos
com a escrituração, a origem das receitas para fim de aplicação de percentual do Lucro
Presumido.
Noutro passo, transcrevo abaixo a parte conclusiva do voto condutor do Acórdão
epigrafado:
Analisando a documentação juntada aos autos pela Recorrente, contrato social e
notas fiscais de prestação de serviços, entendo que razão lhe assiste e me dão
maior segurança em afirmar que a Recorrente atua na área daquilo que ficou
definido como serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei
n' 9.249/95, em seu art. 15, § 1'.
Portanto, em meu sentir que as atividades praticadas pela Recorrente se
coadunam com o conceito de serviços hospitalares desenvolvido pelo STJ no
REsp 1.116.399/BA. Por outro lado, entendo que a documentação juntada aos
autos em sede de Recurso Voluntário, quando imprescindível para solução da
lide e à formação da livre convicção do julgador, pode e deve ser apreciada,
considerando que o processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade
material, que tem por finalidade a busca da realidade dos fatos.
Ora, a jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade
material sobrepõe-se aos formalismos estritos. Assim, os documentos
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

apresentados pela Recorrente devem ser aceitos e, na realidade, comprovam que
suas atividades enquadram-se no conceito de "serviços hospitalares", estando
submetida ao coeficiente de 12% (doze por cento) e não ao de 32% (trinta e dois
por cento), para cálculo do lucro presumido.
De tal modo, à luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp n' 1.116.399BA) e da Súmula Carf n' 142, reconheço o direito
creditório da Recorrente relativo ao pagamento a maior de CSLL (ocorrido em
30.04.2003, relativamente ao IRPJ - código 2089- do 2' trimestre de 2003),
decorrente da apuração equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro
presumido, com a utilização do coeficiente de 32% (trinta e dois por cento),
quando o correto era de 12% (doze por cento)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRF de origem para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
[grifo nosso]
Por ser pertinente ao deslinde da questão, peço vênia para divergir do que foi decidido
pela I. Relatora do voto condutor supratranscrito, expondo as razões que se aplica neste
julgamento.
Ora, o fenômeno da compensação ocorre quando há a “extinção” do crédito tributário
(que é o “débito confessado” pelo contribuinte mediante a declaração de compensação).
Ocorre a compensação quando o crédito, líquido e certo — do contribuinte — é o
mesmo valor do débito confessado (crédito tributário). Após a entrega da declaração,
não concordando com os valores, a Fazenda não homologa a compensação. O
contribuinte impugna, então a Autoridade Julgadora analisa se há o crédito suficiente
para que se deflagre o fenômeno compensatório.
A meu ver, há uma incongruência em reconhecer o direito creditório e, ao mesmo
tempo, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação da
“existência, suficiência e disponibilidade” do mesmo direito creditório pleiteado. Como
exposto acima, o mérito do julgamento é a certeza de sua “existência” e também do
respectivo valor (liquidez). Em caso de necessidade, cabe diligência. Mas, não sendo o
caso de investigação, não se deve transferir essa análise (apreciação da existência e do
valor do crédito) à unidade de origem, após a instauração do litígio.
Da forma como foi decidido, torna-se inafastável alguns questionamentos, como p. ex.:
e se o crédito apurado na unidade de origem for insuficiente? E se o contribuinte não
concordar com os valores apurados, nascerá nova lide?
Por isso entendo incabível, neste caso, após a instauração do contencioso, a apreciação
do valor do crédito pela unidade de origem. Estaria, desta forma, substituindo o
Colegiado de segunda instância.
Do Acórdão no 1002-000.672 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Ainda, em 08 de maio de 2019, a mesma matéria em relação a mesma contribuinte foi
objeto de apreciação pela 2a Turma Extraordinária (Acórdão no 1002-000.672) a qual
decidiu, por unanimidade de votos, em não conhecer dos documentos inéditos juntados
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

no recurso voluntário, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO DE DOCUMENTOS INÉDITOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documentos inéditos colacionados apenas por ocasião da apresentação do
Recurso Voluntário não podem ser conhecidos pela instância recursal em razão
da ocorrência da preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito,
não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos.
Transcrevo excertos com as fundamentações pertinentes: O então manifestante
não trouxe prova material atestando o cumprimento das condições estabelecidas
no parágrafo primeiro do artigo 27 da IN SRF no 480/2004 para que seu
estabelecimento fosse considerado como de serviço hospitalar e tampouco
comprovou o atendimento ao disposto no parágrafo 2o do mesmo artigo,
porquanto os registros cadastrais constantes na base de dados da RFB
(mencionados no item 1 deste Voto) indicam que o contribuinte opera
exclusivamente no ramo imobiliário, inexistindo qualquer referência à atividade
de atendimento hospitalar compreendida na classe 8511-1 do CNAE.
No que concerne à solução de processos de consulta, adiro ao entendimento
expresso no acórdão recorrido, segundo o qual são elas proferidas "em tese", isto
é, em termos genéricos e condicionais, não se mostrando razoável, por isso,
supor que a resposta da Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16/2005
possa, pura e simplesmente, ser aceita como lastro probatório da tese do
Recorrente, de modo a legitimar, per se, o reconhecimento do direito creditório
pretendido por meio da redução do percentual de presunção de lucro de 32%
para 12% no cálculo da CSLL.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Caberia ao Recorrente, portanto, apresentar conjunto probatório específico e
congruente, que permitisse avaliação objetiva e detalhada da utilização da
alíquota reduzida de presunção do lucro presumido, de modo a autorizar o
julgador ao reconhecimento de que a situação alegada amolda-se (ou não) à
descrita hipoteticamente na referida Solução de Consulta, o que efetivamente não
ocorreu.
Assim, a falta de apresentação de documentos de comprovação da existência de
estabelecimento hospitalar e da realização da atividade de prestação de serviços
hospitalares na forma prescrita pela legislação inviabiliza a verificação efetiva do
exercício desta atividade pelo julgador e, conseqüentemente, a apuração de
eventual erro na aplicação do percentual de presunção da base de cálculo
presumida da CSLL.
Com relação à retificação da DCTF feita após a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico, como dito pelo próprio Recorrente, esta possibilidade
é admitida pela doutrina e jurisprudência (e até mesmo por atos
normativos), desde que acompanhada de prova inequívoca da existência do
erro e do crédito declarado, o que efetivamente não ocorreu no presente
caso, conforme discorrido anteriormente.
Importante frisar que na análise de mérito relativo a processos de
compensação, é cediço que o onus probandi do crédito pleiteado compete
àquele que o alega possuir2 e que a falta de documentos hábeis e de
declarações retificadoras válidas nos autos afasta a possibilidade de
confirmação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, requisito legal para a
concessão da compensação, conforme dispõe o art. 170 do CTN (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse quadro, é forçoso reconhecer que o Recorrente não logrou comprovar
de forma idônea e indubitável o crédito que entendia possuir, sendo,
portanto, correta a não homologação do PERD/COMP no
42847.75153.311008.1.3.04-0269.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de piso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
[grifo nosso]
Das Provas Apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no que
tange a ausência de provas, entendo que cabe o conhecimento e apreciação dos
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de
preclusão consumativa.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908579/2009-77

Com os documentos juntados, a recorrente busca unicamente provar o efetivo exercício
das atividades hospitalares.
Cumpre realçar que muitos dos documentos apresentados não se referem ao período de
apuração referente ao DARF apontado como crédito. Como já exposto, o percentual do
regime do lucro presumido pode variar de acordo com a atividade exercida, e deve ser
analisado em relação à natureza de cada receita auferida em determinado período de
apuração.
Considerações Finais
Reitere-se que o percentual do lucro presumido é definido de acordo com a atividade
exercida pela pessoa jurídica. Para se ter a certeza e liquidez de determinado pagamento
indevido ou a maior, é preciso identificarmos a natureza das receitas auferidas no
respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do
pagamento indevido ou a maior.
Necessário, então, a apresentação dos registros contábeis demonstrando a apuração do
imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do
período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte.
Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito
“líquido e certo”. Assim, não há como reconhecer o crédito em questão.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in
totum a decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital